Tribunal: TJPA
Processo: 0804471-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804471-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: DILZA PEREIRA VIANA, DARCI PEREIRA VIANA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II e IV, DO CP.
1)
DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DESFUNDAMENTADO – IMPRESCINDIBILIDADE ÀS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão temporária dos pacientes decretada com fundamento em dados concretos extraídos dos autos, sobretudo nos indícios de suposta manipulação de elementos probatórios pelos pacientes, elementos aptos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema para o desfecho das investigações do inquérito policial. Constrangimento ilegal não configurado.
2)

ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro
(OAB/PA nº 19.379)
, em favor de
DILZA PEREIRA VIANA e DARCI PEREIRA VIANA NETO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Criminal de Redenção
.

Narrou o impetrante que os pacientes tiveram suas prisões temporárias decretadas em 21/12/2021, nos autos nº 0805298-03.2021.814.0045, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após representação da autoridade policial, figurando como investigados no inquérito policial nº 00073/2021.100555-3, no qual apura-se delito de homicídio qualificado ocorrido em 28/11/2021 contra a vítima Antônio Santos Rodrigues, conhecido pela alcunha “Primo”.

Aduz, em síntese, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da ausência de fundamentação suficiente para demonstrar a necessidade da custódia temporária, tendo sido a mesma decretada com base em meras conjecturas, sem observância aos requisitos previstos na Lei nº. 7.960/89.

Ao final, pleiteou o impetrante liminarmente a concessão do
writ
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de que fosse revogada a medida prisional temporária.

Vindo os autos a mim distribuídos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei
informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente (ID 8920275).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pela denegação
da ordem

(ID 9020624).

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante não merece guarida, senão vejamos:

É cediço que, nos termos da Lei n.º 7.960/89, a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar que visa assegurar a eficácia da investigação policial na apuração de crime de natureza grave, tal como o homicídio.

In casu,
da leitura da decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção constatou-se que os argumentos que fundamentaram a segregação temporária dos pacientes se revelaram suficientes para demonstrar a efetiva necessidade da medida constritiva, vejamos excerto do aludido
decisum
, a seguir transcrito:

“(...) No caso concreto, verifica-se que a vítima se encontrava do lado externo da casa de sua namorada/companheira DILZA PEREIRA VIANA, quando foi alvejada por 06 (seis) disparos de arma de fogo, que o conduziram imediatamente a óbito. Constata-se a partir de depoimentos que a vítima estivera em festejos durante o dia dos fatos, bem como no dia anterior, provavelmente fazendo uso de bebida alcoólica, e encaminhava-se para seu horário de repouso, de modo que não lhe seria possível oferecer qualquer resistência.

Conforme os depoimentos prestados em sede policial, além da vítima, as únicas pessoas no momento dos fatos presentes na propriedade seriam sua namorada DILZA, proprietária da Fazenda Rodeio, e ADEMIR JOSÉ BORGES, caseiro da referida Fazenda. Teriam chegado ainda, logo após os fatos, o representado DARCI, filho de DILZA, e sua namorada THAUANY.

Note-se que em seus depoimentos a representada DILZA e o caseiro ADEMIR relataram que não foram observados veículos ou pessoas nas imediações do local dos fatos, ainda que existente uma única via de acesso à casa da fazenda, conforme imagens do relatório de investigação (Relatório de Investigação – id. 45437219 - Pág. 8 e 9). Do mesmo modo, para além dos disparos de arma de fogo, não houve constatação de qualquer movimentação excepcional na propriedade, seja pelos depoentes, seja pelo cão de guarda, que não alertou para a chegada de qualquer estranho nas imediações.

Ainda, pelas lesões na vítima, especialmente nas regiões infraclavicular e palmar, a autoridade representante levanta a hipótese de possível “emboscada”, o que seria especialmente peculiar ante à inexistência de indícios de que terceiros estranhos tenham adentrado a propriedade nos momentos anteriores aos disparos, inexistindo também quaisquer indícios, de que o(s) autore(s) tenha(m) dela evadido logo em seguida.

Conforme as investigações, observa-se que, pela geografia da área (Relatório de Investigação – id. 45437219 - Pág. 8 e 9), com alambrados de aproximadamente 02 (dois) metros cercando a fazenda, estando ainda o portão de ferro entre os alambrados com defeito, sendo necessário levantá-lo no momento da abertura – o que resta ruidoso – restaria inviável que não se percebesse a entrada ou saída de eventuais agentes dos fatos.

Nesse contexto fático, ao menos sumariamente, no que toca analisar ao deferimento da medida cautelar privativa de liberdade consubstanciada em prisão temporária, tem-se por preenchidos os requisitos da restrição à liberdade ambulatorial, como se passa a expor.

Inicialmente,
o representado NETO afirmou em sede policial não estar na posse de seu aparelho celular
porque este encontrava-se dentro do carro que estava com sua tia DILMA. Contudo, chegando referida pessoa na delegacia com o veículo,
constatou-se haver sido extraviado o aparelho.

Ainda, em seu depoimento em sede policial, a testemunha RENATA TESSARIA DEMJIO alegou que, após saber da morte de PRIMO, e não conseguir falar com DILZA, a depoente conseguiu falar com NETO por meio de ligação pelo aplicativo whatsapp, no horário de 21h54min, o qual falou que não sabia o que estava ocorrendo e que estava chegando na fazenda naquele momento, entrando pelo portão. Relata que NETO ainda lhe comunicou que não havia visto coisa alguma, já que não estava no local, de forma que estaria chegando da rua naquele momento.

O mesmo constatou JANIO BISPO DE SOUSA, ao narrar conversa tida com NETO em que este afirmou ter recebido ligação de RENATA contando da morte de ANTÔNIO, momento em que se deslocou até o local, afirmando não ter encontrado ninguém na estrada, bem como que a porteira estava fechada. Afirmou o depoente que próximo ao local dos fatos foi encontrada uma sandália pertencente a NETO.
Aduziu que quando um policial civil perguntou pelos celulares das pessoas da casa e da vítima, todos apresentaram menos NETO, que informou que o aparelho estava com sua tia, mesmo minutos antes tendo contado ter recebido ligação de RENATA.

Ainda,
em mais de um depoimento constatou-se manejo do aparelho telefônico da vítima depois do momento da sua morte, em possível tentativa de alteração de elementos de prova
. Além de AMANDA, que afirma ter havido visualização de seu status no whatsapp por seu irmão ANTÔNIO por volta de 21h27min, a testemunha JANIO também alega em seu depoimento que visualizou a vítima online no mesmo aplicativo às 22h02min,
como se terceira pessoa tivesse utilizado seu aparelho posteriormente à sua morte.

Em sequência, ao retornar à propriedade para prosseguimento das investigações, a equipe investigativa encontrou apenas o caseiro ADEMIR, o qual afirmou não ter notícias dos representados DILZA e NETO, bem como de THAUENY, tendo inclusive narrado que os animais da propriedade estariam sem comida, já tendo havido a morte de um bezerro, bem como que não possuiria comunicação com os proprietários da Fazenda.

Do mesmo modo, na data de 06/12/2021, em cumprimento à ordem judicial de Busca e Apreensão Domiciliar na Fazenda Rodeio, foi tentada a realização de intimação de DILZA e NETO para serem reinquiridos, mas estes não se encontravam no local e não se soube precisar seu paradeiro, havendo informações apenas que estariam na região da “Mata-Verde”, município de Cumaru do Norte/PA.

Relevante também observar que,
pelas imagens de circuito de monitoramento eletrônico que captam o acesso à estrada dos Pebas não foi visualizado o veículo de NETO conforme a narrativa fática desenvolvida por ele, sua genitora

e sua namorada. Informou em sede policial que esteve dando voltas de carro com THAUENY durante várias horas, sem parar em qualquer lugar, tendo regressado à Fazenda logo após sua genitora encontrar o corpo da vítima.
Do mesmo modo, informou por conversa telefônica à depoente RENATA que estava na rua por volta das 22h, mas não há captação de imagens de seu carro por volta deste horário, segundo o Relatório de Investigação apresentado
.

De se ressaltar que há informação ainda de que o representado NETO possui pistola de tamanho compacto, compatível com o modelo G2C 9mm, condizente com os estojos de calibre 9mm deflagrados encontrados no local dos fatos, bem como aparentemente com as marcas de disparos encontradas em árvores da propriedade (Relatório de Investigação, id. 45437222 - Pág. 9). Em seu depoimento a testemunha AMANDA, ademais, informou que seu irmão já havia lhe confidenciado que o representado NETO possuía arma, e costumava dar tiros para cima, sendo uma pessoa de muitas desavenças.

Some-se a isso o fato de grande quantidade de pessoas ter sido chamada ao local dos fatos antes mesmo das autoridades policiais, dificultando sobremaneira a atuação investigativa (id. 45437224 - Pág. 7).

Sendo assim, pela aparente manipulação de elementos de prova; notícias de medo de testemunhas em depor; bem como pela aparente ocultação dos envolvidos para colaboração com o desfecho da investigação, especialmente no que tange a eventual reinquirição ou acareações,
entende-se pela necessidade de acautelamento dos investigados para que sigam as investigações livres de interferência dos supostos autores dos fatos.

Nesse contexto, o requisito contido no inciso I do dispositivo supra, periculum in libertatis, próprio das prisões cautelares, encontra-se presente, uma vez que a autoridade policial demonstrou que a privação cautelar da liberdade de locomoção dos indivíduos é recurso indispensável para a colheita de elementos de prova em sede de inquérito policial.

Em relação ao requisito do fumus comici delicti, previsto no inciso III do dispositivo colacionado acima, relativo às fundadas razões de autoria ou participação, verifico que também se encontra presente, conforme se extraí da minuciosa representação, sendo evidenciada a materialidade e
havendo a existência de razoáveis indícios de autoria da prática delitiva que apontam para os representados.

Em mais de um depoimento em sede policial pessoas próximas à vítima e à representada DILZA presenciaram esta última proferindo ameaças caso a vítima PRIMO a traísse. Do mesmo modo, do depoimento de NETO percebe-se que o representado não estava satisfeito com o comportamento do namorado de sua genitora quanto aos serviços da Fazenda, insatisfação esta notada também pela mãe da vítima ao ouvir conversa entre os representados por aparelho telefônico no dia dos fatos.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP não se mostram suficientes para se alcançar os objetivos propostos com a continuidade das investigações.

Logo, em virtude dos elementos informativos existentes, a segregação cautelar dos investigados revela-se como medida indispensável para o êxito das investigações, no sentido de prosseguir a identificação das fontes de prova e demais elementos informativos.

Evidenciados, portanto, o fumus comissi delict e o periculum libertatis e, ante o parecer ministerial, acolho o pedido de representação formulado pela autoridade policial, para DECRETAR a PRISO TEMPORÁRIA dos nacionais de DILZA PEREIRA VIANA e DARCI PEREIRA VIANA NETO, vulgo “NETO”, com fulcro no art. art. 1º, I e III da Lei 7.960/89, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual prazo em caso de extrema e comprovada necessidade, por se tratar de crime hediondo (art. 8.072/90, art. 1º).

(...)”

Conforme ressaltado no
decisum,
o delito em apuração ocorreu em 29/11/2021, tendo sido decretada a prisão temporária em 21/12/2021 (ID 8877221),
mantida que foi em 22/03/2022 (ID 8920280), em face da subsistência dos fundamentos concernentes à aparente manipulação dos elementos de prova pelos pacientes
,

não tendo havido notícias até o presente momento do cumprimento do respectivo mandado
, tendo sido realizadas diversas diligências nos autos do inquérito policial, tais como oitivas de testemunhas, cujos depoimentos indicam a adoção pelos ora pacientes de medidas tendentes a criar obstáculos ao curso das investigações.

Ademais, das testemunhas ouvidas, extrai-se depoimentos que apontam, em tese, os representados como autores do crime, havendo relatos de desavenças destes com a vítima.

Com efeito, verifica-se estar a prisão temporária dos pacientes lastreada em dados concretos extraídos dos autos, tendo em vista indícios de suposta manipulação de elementos probatórios pelos mesmos, inviabilizando o desfecho do procedimento investigativo, elementos aptos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema para o êxito das averiguações policiais.

Logo, demonstrada no decreto segregativo a necessidade da medida extrema para condução da investigação, consoante elementos constantes dos autos, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto temporário.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AGENTES FORAGIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade.

3. Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do crime e encerramento das investigações,
tendo em vista que o caderno probatório indicava o envolvimento dos agravantes na subtração de um caminhão Scania com Reboque, carregado com bebidas destiladas, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, que permaneceu em cativeiro. O modus operandi seria revelador de periculosidade social, os três agentes estão foragidos, e dois deles respondem a outras ações penais. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária.

4. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no RHC 161.501/MT, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 12/05/2022